Tribunal: TJMT
Processo: 0011036-84.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011036-84.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISRAEL JOSE MORAES ARAUJO - CPF: 010.804.392-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANA SOARES - CPF: 028.304.411-09 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA SOARES - CPF: 028.304.411-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDÊNCIA –EMPREGO DE VIOLÊNCIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – HARMÔNICA E COESA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando for empregada violência à pessoa durante a subtração da coisa.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Israel Jose Moraes Araújo
, como incurso nas sanções do artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Em suas razões a defesa pugna pela desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, dizendo que não ficou comprovada a ameaça supostamente exercida contra a vítima.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 155993163).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 157069150) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, busca a defesa a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto ao argumento de que a prova dos autos não demonstra a grave ameaça ou a violência exercida para a subtração da coisa.

Pois bem.
O recurso
não
merece acolhimento
.

Isso porque, como cediço, o roubo é um crime complexo que se caracteriza pela subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou, ainda, pela utilização de violência ou grave ameaça contra a pessoa para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa.

Infere-se das investigações que, na noite de 15 de junho de 2017, por volta das 04h00, na Avenida das Sibipirunas, no município de Sinop/MT,
Israel José Moraes Araújo
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu em proveito próprio, coisa alheia móvel, mediante emprego de violência física, consistente em quantia de R$80,00 (oitenta reais) e 01 (um) celular marca Samsung, modelo A7, de cor dourada, no de série 3569180700040038, avaliado em R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), de propriedade da vítima Adriana Soares, consoante termo de avaliação, e boletim de ocorrência.

Em Juízo, a vítima Adriana Soares ratificou os fatos narrados perante a autoridade policial, relatando que no dia dos fatos estava retornando de uma festa em sua motocicleta quando passou a ser acompanhada pelo acusado, informando que ele a abordou pedindo para que ela encostasse o veículo, pois queria conversar. Contou que se negou a atender ao pedido do réu, ocasião em que ele empurrou a motocicleta dela com o pé, vindo ambos a cair ao solo.

Aduziu que, levantou-se e saiu correndo, mas foi perseguida pelo réu, o qual lhe desferiu um soco. Informou que estava com seu celular no ouvido pendurado pelo capacete, pois estava falando ao telefone, oportunidade em que o acusado puxou seu celular abruptamente, bem como subtraiu o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) que estava em sua bolsa, na sequência, empreendeu fuga do local. Por fim, disse que conseguiu memorizar a placa da motocicleta do réu e comunicou a polícia, sendo que, dias após, o acusado foi localizado em posse do referido aparelho celular.

A existência material do delito e a respectiva autoria não foram objetos de questionamentos, razão pela qual, deixo de tecer comentários a respeito destes pontos, focando na prendida desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Depreende-se dos autos que embora o apelante, de início tenha tentado flertar com a vítima, adotou postura diversa, ao ser rejeitado por ela. Seguindo-a, o apelante a derrubou no chão, a agrediu e, posteriormente, subtraiu-lhe o aparelho

celular, bem como a bolsa e seus pertences. Neste ponto, convém destacar que as testemunhas ouvidas – os policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do apelante – afirmaram que o mesmo confessou a prática delitiva, revelando estar arrependido.

O fato de o acusado empurrar a vítima, dar um soco em sua cabeça no momento da subtração já é suficiente para a configuração do delito de roubo e, por conseguinte, para afastar a subsunção da conduta no delito de furto. Nesse ponto, ressalto que a violência prevista no tipo penal de roubo não precisa gerar lesão corporal; é suficiente a prática de vias de fato, conforme os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. ROUBO. SÚMULA 168/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA.
IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPURRÃO CONTRA A VÍTIMA. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo
(AgRg no AREsp 1267357/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 3. São manifestamente incabíveis os embargos de divergência opostos com o fim de rever regra técnica de admissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula 315/STJ.4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.267.357/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019) Destaquei

Nesse contexto, resta comprovado que a subtração se deu por meio de violência, conduta que, por si só, impede a desclassificação do tipo penal de roubo para o delito de furto.

Em casos semelhantes, eis o posicionamento deste TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 1.o E § 2.o INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS, ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – INTERPOSIÇÃO FEITA PELO RÉU – ART. 577, CAPUT, DO CPP - 2. MÉRITO – 2.1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE COMPROVAM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS
– (...), – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não há se falar em intempestividade do recurso de apelação, se o réu o interpôs quando da sua intimação pessoal, conforme autoriza o art. 577, caput, do Código de Processo Penal.

2.1.
Descabe a desclassificação da conduta para o delito de furto, se demonstrado que os agentes exerceram violência e grave ameaça contra as vítimas para alcançar o êxito da subtração patrimonial.

(...), Apelos conhecidos e desprovidos.
(N.U 1002298-43.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA UTILIZADA AO SUBTRAIR A RES
– ELEMENTARES DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – 2) DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DE TERCEIRA PESSOA – RECONHECIMENTO PESSOAL DOS ACUSADOS PELA VÍTIMA NAS DUAS FAZES DO PROCESSO – 3) DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITOS ALCANÇADOS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSA – 4) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – COM EXTENSÃO, EX OFFICIO, EM FAVOR DO CORRÉU – ART. 580 DO CPP – 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO, APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP) E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DO DELITO NÃO COMPORTA PENA DE DETENÇÃO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – PENA SUPERIOR A 05 ANOS DE RECLUSÃO – 6) MODIFICAÇÃO PARA REGIME ABERTO – INVIÁVEL – PENA FIXADA EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 32, § 2o DO CP – RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA READEQUAR A PENA DE MULTA, COM EXTENÇÃO DE OFÍCIO AO CORRÉU.

1.
Havendo provas suficientes nos autos, de que houve emprego de ameaça e violência para a subtração da coisa, comprovado está a prática do crime de roubo majorado, inviabilizando o pleito de desclassificação para o delito de furto.

(...),
(N.U 1006719-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023